Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730683-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADRIANO FIGUEIREDO RODRIGUES Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos de no 0705255-07.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de citação por meio telefônico, conforme ID no 69011296. 2. O agravado noticiou a perda do objeto recursal, pois foi regularmente citado, não subsistindo interesse processual à agravante (ID no 19774556). 3. Preparo (ID no 18822132, págs. 1-2) 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O objetivo do agravo de instrumento era a realização da citação do executado, agravado, por meio telefônico, considerando as limitações impostas pela pandemia, como mecanismo de garantir a celeridade e a economia processual. 8. Entretanto, ao consultar o processo principal verifiquei que o executado já foi regularmente citado (autos de no 0705255-07.2020.8.07.0007, ID no 73244566), o que ensejou a perda do interesse recursal e do próprio objeto do agravo de instrumento. 9. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). Dispositivo 10. Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO